Tribunal: TJSP
Processo: 2007892-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007892-28.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007892-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante HIDROVOLT
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., são agravados JOÃO DA SILVA
PEREIRA e ELZENIR CARNEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007892-28.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2007892-28.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Hidrovolt Administradora e Participações Ltda.
Agravados: João da Silva Pereira, Elzenir Carneiro de Lima
Comarca: Guarulhos - 9a. Vara Cível
Processo de Origem: 0014557-09.2017.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Artur Pessoa de Melo Morais
VOTO no 12442
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA
POUPANÇA. Valor bloqueado em conta poupança do executado.
Levantamento determinado. Impenhorabilidade até o limite de 40
salários mínimos. Artigo 833, X, do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 221,
que em cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos valores
bloqueados, depositados em conta poupança do executado.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
não desconhece que os depósitos de poupança até 40 salários mínimos são
mesmo impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC; 2) no entanto, há
hipóteses de emprego abusivo desse instrumento que justificam o abrandamento
da restrição, como utilizar depósito em conta poupança para se furtar ao
cumprimento da obrigação; 3) antes de se determinar o desbloqueio é necessário
que o executado seja intimado a juntar aos autos extratos bancários da aludida
conta, a partir de 25/04/2017, data da distribuição do cumprimento de sentença,
para comprovar que os valores foram depositados após essa data. Pede a
concessão de efeito suspensivo.
Preparado o recurso (fls. 223/224), foi regularmente
processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 226).
A parte agravada não apresentou contraminuta (fls.
228).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007892-28.2020.8.26.0000 - 3
3
Consta que a agravante iniciou o cumprimento de
sentença contra os agravados, em virtude da procedência da ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse e perdas e danos (fls. 20/21).
Foi deferido o pedido de bloqueio (fls. 194), que se
efetivou em 21/10/2019, no valor de R$35.560,82, em conta mantida em nome do
executado João da Silva Pereira (fls. 204).
Posteriormente, o bloqueio foi convertido em penhora
(fls. 206), tendo o executado apresentado impugnação (fls. 208/210), que restou
acolhida, conforme decisão proferida às fls. 221.
Insurge-se a exequente contra a decisão que
determinou o levantamento dos valores bloqueados, no que não lhe assiste
razão, entretanto.
Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil
dispõe em seu inciso X, que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
Esse o caso dos autos, sendo irrelevante a alegação
de que o valor depositado na conta poupança seria oriundo da venda de um
veículo de propriedade do devedor ou de que aludidos valores foram depositados
após o ajuizamento do presente cumprimento de sentença.
Portanto, indiscutível a impenhorabilidade de tal verba,
havendo ressalva apenas quando a penhora for destinada ao pagamento de
prestação alimentícia ou quando a importância for excedente a cinquenta salários-
mínimos (artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido, tem-se:
AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA ONLINE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E NUMERÁRIO
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Bloqueio de conta corrente na qual são creditados os proventos de
aposentadoria recebidos pela agravada
Impossibilidade de penhora do
valor que comprovadamente é proveniente de aposentadoria - Natureza
alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833,
inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido
artigo Decisão mantida. - Bloqueio judicial sobre numerário depositado em
conta poupança - Impenhorabilidade - A quantia depositada em conta
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável - Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007892-28.2020.8.26.0000 - 4
4
do artigo 833, inciso X, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no §
2o
do
referido
artigo

Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
(2234641-35.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Cheque - Relator(a): Marino Neto - Comarca: Santo André - Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 13/02/2020 - Data de
publicação: 18/02/2020)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Desbloqueio de
valor inferior a quarenta salários mínimos depositado em conta poupança da
devedora Admissibilidade - Impenhorabilidade - Inteligência do disposto no
art. 833, X, do CPC - Precedentes do STJ e dessa Corte de Justiça - Decisão
reformada - Recurso provido. (2248448-25.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Cheque - Relator(a): Mendes Pereira - Comarca:
Guaíra - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
13/02/2020 - Data de publicação: 14/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que manteve valores constritos, que os agravantes alegam ser fruto de conta
poupança, vinculados ao processo, até a decisão final da impugnação.
Penhora que recaiu sobre ativos financeiros depositados em contas
poupanças de titularidade do agravante. Necessidade de observância do
imperativo legal que determina a impenhorabilidade até o limite de 40 salários
mínimos. Exegese do artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015.
Determinação de desbloqueio e levantamento do numerário aos agravantes.
Decisão reformada. (2282651-13.2019.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Condomínio em Edifício - Relator(a): Mario A. Silveira -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 13/02/2020 - Data de publicação: 13/02/2020)
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora